Tribunal: TJPA
Processo: 0052737-91.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECRIÇÃO. REDIRECIONAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO EXECUTIVA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. RESP N.º 1201993/SP. TEMA N.º 444 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TESE NÃO ASSENTADA NO RECURSO PRINCIPAL. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE. ART. 492 DO CPC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.1. A regra geral aplicada na decisão interlocutória objeto do Agravo de Instrumento ? contagem, a partir da citação da pessoa jurídica executada, da prescrição quinquenal para o exercício da faculdade de redirecionamento da execução fiscal para a pessoa dos sócios ? possui variantes que são atualmente objeto do TEMA n.º 444 do STJ / REsp n.º 1201993/SP (afetado à sistemática dos Recursos Repetitivos em 25/10/2010 e julgado em 08/05/2019), cuja aplicabilidade está condicionada à demonstração inequívoca de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da pessoa jurídica.2. O correto seria o Fisco ter suscitado a aplicabilidade do TEMA n.º 444 nas razões do recurso principal de Agravo de Instrumento (fls. 02-08), distribuído em 14/08/2015, e pleitear o sobrestamento do feito de origem naquele momento, ou mesmo, declinar tal pleito perante o juízo de primeiro grau; porém, não o fez. Ao contrário, o ente estatal se ateve à alegação de que o marco para a contagem do prazo prescricional para redirecionamento deveria ser o da data em que esgotados os meios de alcance da penhora (fl. 07), não falando em nenhum momento da suposta aplicabilidade ao caso, do REsp paradigma n.º 1201993/SP, muito menos, trazendo elementos de comprovação da dissolução irregular da pessoa jurídica executada.3. A Fazenda Pública inovou, portanto, ao suscitar tais fatos somente nesse momento processual, em sede de embargos declaratórios ou, mesmo anteriormente, nas razões do Agravo Interno;4. Destarte, como as alegações de necessário sobrestamento do feito em função do Tema STJ nº. 444, ou de incidência superveniente de alguma das teses firmadas, não foram levantadas em nenhum momento no primeiro grau, nem ventiladas quando da interposição do recurso principal de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual o voto embargado não se manifestou a respeito, incabível cogitar de omissão ou contradição (em consonância com o princípio da congruência ou adstrição) e impossível conhecer dos pedidos do embargante, por não serem hipótese de apreciação nesta estreita via.5. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS, por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal quanto às razões de inconformismo, na medida que se consubstanciam em verdadeira inovação recursal.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.º 0052737-91.2015.8.14.0000
ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR(A): ANTONIO PAULO MORAES DAS CHAGAS
EMBARGADO:
COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA INDÚSTRIA PESQUEIRA DO ESTADO DO PARÁ
ADVOGADO(A): NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
EMBARGADO: ACÓRDÃO nº. 196.310
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRECRIÇÃO. REDIRECIONAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO EXECUTIVA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. RESP N.º 1201993/SP. TEMA N.º 444 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TESE NÃO ASSENTADA NO RECURSO PRINCIPAL. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE. ART. 492 DO CPC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.
1.

A regra geral aplicada na decisão interlocutória objeto do Agravo de Instrumento - contagem, a partir da citação da pessoa jurídica executada, da prescrição quinquenal para o exercício da faculdade de redirecionamento da execução fiscal para a pessoa dos sócios - possui variantes que são atualmente objeto do TEMA n.º 444 do STJ / REsp n.º 1201993/SP (afetado à sistemática dos Recursos Repetitivos em 25/10/2010 e julgado em 08/05/2019), cuja aplicabilidade está condicionada à demonstração inequívoca de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da pessoa jurídica.
2.

O correto seria o Fisco ter suscitado a aplicabilidade do TEMA n.º 444 nas razões do recurso principal de Agravo de Instrumento (fls. 02-08), distribuído em 14/08/2015, e pleitear o sobrestamento do feito de origem naquele momento, ou mesmo, declinar tal pleito perante o juízo de primeiro grau; porém, não o fez. Ao contrário, o ente estatal se ateve à alegação de que o marco para a contagem do prazo prescricional para redirecionamento deveria ser o da data em que esgotados os meios de alcance da penhora (fl. 07), não falando em nenhum momento da suposta aplicabilidade ao caso, do REsp paradigma n.º 1201993/SP, muito menos, trazendo elementos de comprovação da dissolução irregular da pessoa jurídica executada.
3.

A Fazenda Pública inovou, portanto, ao suscitar tais fatos somente nesse momento processual, em sede de embargos declaratórios ou, mesmo anteriormente, nas razões do Agravo Interno;
4.

Destarte, como as alegações de necessário sobrestamento do feito em função do Tema STJ nº. 444, ou de incidência superveniente de alguma das teses firmadas, não foram levantadas em nenhum momento no primeiro grau, nem ventiladas quando da interposição do recurso principal de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual o voto embargado não se manifestou a respeito, incabível cogitar de omissão ou contradição (em consonância com o princípio da congruência ou adstrição) e impossível conhecer dos pedidos do embargante, por não serem hipótese de apreciação nesta estreita via.
5.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS,
por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal quanto às razões de inconformismo, na medida que se consubstanciam em verdadeira inovação recursal.
ACÓRDÃO
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
O ESTADO DO PARÁ opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA INDÚSTRIA PESQUEIRA DO ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão nº. 196.310

da 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria (fls. 83-85), que negou provimento a agravo interno, por contrariedade a precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos.
Em suas razões (fls. 87/89), o embargante sustenta haver omissão e contradição no julgado embargado em razão de a matéria em debate - prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica - ser atualmente objeto de Recurso Especial afetado ao regime dos recursos repetitivos, sob o TEMA n.º 444 do STJ.
Afirma haver divergência de interpretações quanto ao termo inicial da prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica, sendo correto, para uns, considerá-la a partir da lesão, e para outros, a partir da ciência inequívoca da lesão ao direito. Ao final, pugna pela suspensão do feito até o julgamento do TEMA n.º 444 do STJ ou, caso assim não entenda esta Relatora, que sejam apresentados fundamentos para o devido
distinguishing
.
É o relatório do essencial.
VOTO
O presente recurso é tempestivo, contudo não deve ser conhecido por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal.
Embora, de fato, a regra geral aplicada na decisão interlocutória objeto do Agravo de Instrumento - contagem, a partir da citação da pessoa jurídica executada, da prescrição quinquenal para o exercício da faculdade de redirecionamento da execução fiscal para a pessoa dos sócios - possua variantes que são atualmente objeto do TEMA n.º 444 do STJ / REsp n.º 1201993/SP (afetado à sistemática dos Recursos Repetitivos em 25/10/2010 e julgado em 08/05/2019)
1
, a Fazenda Pública inova ao suscitar tal fato somente nesse momento processual, em sede de embargos declaratórios ou, mesmo anteriormente, nas razões do Agravo Interno.
O correto seria o fisco embargante ter suscitado a aplicabilidade do TEMA n.º 444 nas razões do recurso principal de Agravo de Instrumento (fls. 02-08) e pleitear o sobrestamento do feito de origem naquele momento, ou mesmo, declinar tal pleito perante o juízo de primeiro grau; porém, não o fez.
Ao contrário, o ente estatal se ateve à alegação de que o marco para a contagem do prazo prescricional para redirecionamento deveria ser o da data em que esgotados os meios de alcance da penhora (fl. 07), não falando em nenhum momento da suposta aplicabilidade ao caso, do REsp paradigma n.º 1201993/SP, muito menos, trazendo elementos de comprovação da dissolução irregular da pessoa jurídica executada.
Há portanto, falta de interesse recursal quanto a essa razão de inconformismo, na medida que se consubstancia em verdadeira inovação recursal, violadora do
Princípio da Congruência ou Adstrição (art. 492, CPC)
.
Com propriedade, não se admite a análise de tese alegada somente em Agravo Interno ou Embargos de Declaração, com apresentação de fatos e pedidos diversos daqueles alegados no recurso principal, ainda que tal questão consista em matéria de ordem pública.
Neste sentido, a jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC.
2. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1507471/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016) - Destaquei.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS, EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, V, c, DO CPC. EVIDENTE INOVAÇÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE NÃO LEVANTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. PREVISÃO LEGAL QUE INDEPENDE DE QUALQUER DETERMINAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão vício consistente em: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II - Na espécie, observa-se a exclusiva intenção de inovação recursal, o que é inviável em sede de declaratórios.
III - O cumprimento do comando inserido no art. 1.030, V, C, do CPC, independe de qualquer determinação de remessa prévia. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp 359.752/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2018, DJe 03/08/2018) - Destaquei.
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Na espécie, a indenização por danos morais se mostra adequada e coadunante a precedentes desta Corte Superior. Para modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir estar irrisório o quantum indenizatório como quer a parte recorrente, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório das provas e nos elementos de convicção dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
2. É inviável a análise de teses não deduzidas no apelo extremo, alegadas apenas em agravo interno, por se caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1822977/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe 11/11/2019). Destaquei.
Neste contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos e fundamentação vinculada, destinados somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, ou para correção de erro material na decisão embargada (art. 1.022, III),
não se prestando para rediscutir o julgamento.
A propósito, para fins de oposição dos aclaratórios, é ¿omissa¿ a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados na petição ou sobre questão trazida pela parte, que seja de influência fundamental para deslinde do feito. E ¿contraditória¿ é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo ou que apresente proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional.
Destarte, como as alegações de necessário sobrestamento do feito em função do Tema STJ nº. 444 ou de incidência superveniente de alguma das teses firmadas, não foram levantadas em nenhum momento no primeiro grau, nem ventiladas quando da interposição do recurso principal de Agravo de Instrumento,
motivo pelo qual o voto embargado não se manifestou a respeito
, incabível cogitar de omissão ou contradição (em consonância com o princípio da congruência ou adstrição) e impossível conhecer dos pedidos do embargante, por não serem hipótese de apreciação nesta estreita via.
A doutrina corrobora essa orientação:
¿Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa
ao disposto no art. 535 do CPC,
a caracterizar um
error in procedendo
que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.¿ (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187) - Destaquei.
Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, eis que essa estreita via não comporta a apreciação de matéria inédita, em tentativa de inovação recursal.
É como voto.
Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

1
¿
Referido julgamento assentou três teses sobre o tema: (I) o prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no artigo 135, III do CTN, for precedente a esse ato processual; (II) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela posterior, uma vez que, em tal hipótese, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no artigo 135 do CTN), e; (III) o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nessa hipótese, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do artigo 593 do CPC/1973 (atual art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública). Em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe que seja demonstrada a existência de inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos no sentido da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional (Súmula nº 7/STJ) - ¿STJ fixa teses sobre prescrição para redirecionamento de execução fiscal¿. Disponível no sítio httpsJ://www.conjur.com.br/2019-mai-08/stj-fixa-teses-redirecionamento-execucao-fiscal2. Consulta em 26/11/2019.

Página de
7
DPBSM